Tribunal: TJMT
Processo: 1013700-77.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013700-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE LIMA - CPF: 922.098.661-20 (AGRAVANTE), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 05/10/2023 A 11/10/2023, À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE A RECLAMAÇÃO – VIA INADEQUADA – SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O rol do art. 988 do CPC é de natureza taxativa, ou seja, não permite seja realizada interpretação extensiva.

2. Não é possível a propositura de Reclamação para avaliar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, nem é a via adequada para discutir eventual preservação de jurisprudência do STJ, ainda que tenha como fundamento desrespeito à recurso repetitivo proferido pelo STJ ou contrariedade à repercussão geral fixada pelo STF, não podendo, a via estreita da Reclamação Constitucional ser utilizada como sucedâneo recursal.

3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

4. Impossibilidade.

5. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto por
FABIANA FELIX DE LIMA
em face da decisão monocrática que não conheceu da Reclamação, cujo objeto era averbação de tempo de serviço realizado mediante contratação temporária.

Afirma que o acórdão da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais está em dissonância com a jurisprudência do STJ e aos Temas 191, 308 e 916 do STF, sendo, portanto, cabível a propositura de Reclamação.

Contrarrazões apresentadas no Id. 165010198.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca do cabimento Reclamação contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, sob o fundamento de não observância de jurisprudência do STJ e temas julgados pelo STF, em regime de repercussão geral.

Trago à discussão, inicialmente, a seguinte questão de ordem.

O juízo competente para processar e julgar Reclamação contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, é a Seção de Direito Público e Coletivo, a teor do que dispõe o art. 15-D, VI, do Regimento Interno deste Sodalício,
in verbis:

Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:

(...)

VI - as
reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas
, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo (NEGRITEI)

Logo, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo é incompetente para processar e julgar o presente Recurso de Agravo Interno oriundo de Reclamação contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais.

No entanto, considerando que trata-se de recurso interposto contra decisão que não conheceu a Reclamação, ainda que seja reconhecida a incompetência deste juízo e determinada a remessa dos autos ao juízo competente, nenhum efeito prático surtirá, posto que a Reclamação não preencheu os pressupostos objetivos mínimos de conhecimento, ou seja, será inócua o encaminhamento dos autos à Seção de Direito Público.

Nesse contexto, proponho que a questão de ordem seja resolvida no sentido do presente Recurso de Agravo Interno, de forma excepcionalíssima, seja julgado por esta E. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em observância aos princípios de celeridade, economia processual e ausência de prejuízo às partes.

Ultrapassada a questão de ordem, analiso o mérito recursal.

A Reclamação Constitucional está prevista no art. 988 e seguintes do Código de Ritos, cujas as hipóteses de cabimento são,
in verbis:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

Importante destacar que o rol do art. 988 do CPC é de natureza taxativa, ou seja, não permite seja realizada interpretação extensiva.

De acordo com as regras regimentais deste Sodalício, seria competente este Sodalício para julgar Reclamação para dirimir controvérsia jurisprudencial do STJ, caso a decisão contrariada da Corte Cidadã fosse em sede de Incidente de Assunção de Competência (IAC) ou Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR), o que não é o caso.

Assim, caso a situação processual não se encontre amoldada ao disposto no art. 988, o não conhecimento da Reclamação é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE URV – AUSÊNCIA DE HIPOTESE ELENCADA NO ARTIGO 988, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- ROL TAXATIVO – NÃO CONHECIMENTO. 1. Sem que a parte reclamante tenha demonstrado que a decisão reclamada, emanada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, é de rigor o não conhecimento da reclamação. (...). 3. Não conhecimento. (TJ/MT - N.U 1018357-33.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Seção de Direito Público, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Conforme consignado na decisão agravada, não é possível a propositura de Reclamação para avaliar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, nem é a via adequada para discutir eventual preservação de jurisprudência do STJ, ainda que tenha como fundamento desrespeito à recurso repetitivo proferido pelo STJ ou contrariedade à repercussão geral fixada pelo STF, não podendo, a via estreita da Reclamação Constitucional ser utilizada como sucedâneo recursal.

Nesse sentido a jurisprudência do STF,
in verbis:

Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo,
a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral
, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3.
A via reclamatória não se revela adequada para a revisão do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na inicial, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal
. 4. Agravo regimental desprovido. (STF - Rcl 38953 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRF DA 1ª REGIÃO. DECISÃO REFORMADA PELA CORTE ESPECIAL, EM AGRAVO INTERNO. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO FRACIONÁRIO PROLATOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO, PARA EVENTUAL JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 5.
Na forma da jurisprudência desta Corte, não cabe o ajuizamento de reclamação para aferir o acerto ou desacerto na aplicação, na origem, de tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos,
nos moldes do art. 1.030, I, b, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl n. 36.476/SP, relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 6/3/2020. 6. Na presente reclamação, questiona-se, em última análise, a conclusão da Corte Especial do TRF da 1ª Região no sentido de que, ao menos em linha de princípio, o acórdão recorrido estaria em desacerto com o entendimento fixado por este Superior Tribunal no REsp 1.347.136/DF (Temas 613 e 733). 7. Nessa linha de ideias, não deve a reclamação ser utilizada como sucedâneo recursal para aferir qual o decisum do Tribunal de origem - a decisão monocrática do Vice-Presidente (fls. 38/41), que negou seguimento ao recurso especial, ou o acórdão da Corte Especial (fls. 17/37), que encaminhou os autos ao órgão fracionário, para eventual juízo de adequação - estaria mais compatível com a tese firmada no REsp 1.347.136/DF. 8. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt na Rcl n. 42.874/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023) (NEGRITEI)

O que a Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...)

A propositura de Reclamação deve obedecer o rol taxativo previsto no art. 988 do Código de Ritos.

No caso em tela, o Reclamante sustenta que o acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo objeto é a averbação do tempo de serviço prestado mediante contrato temporário para fins de licença-prêmio, adicional de tempo de serviço e pagamento de FGTS.

Nesse contexto, não é possível a propositura de Reclamação para avaliar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, nem é a via adequada para discutir eventual preservação de jurisprudência do STJ.

Acerca da matéria, trago à colação, o recente aresto emanado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTA CORTE SUPERIOR PROFERIDA NO CASO CONCRETO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 988 DO CPC/2015. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL INADEQUAÇÃO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela é originada. Não tem cabimento para avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem, nem é adequada à preservação da jurisprudência do STJ ou, ainda, como sucedâneo recursal. 3. In casu, a Reclamação foi proposta com a pretensão de demonstrar que o acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul não está em consonância com a jurisprudência desta do STJ. Todavia, nos termos da orientação consolidada nesta Corte Superior de Justiça "é incabível a reclamação contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais com a finalidade de discutir contrariedade à jurisprudência dominante ou sumulada do STJ" (AgInt na Rcl n. 31.462/SP, rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, DJe de 31/3/202). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgInt na Rcl n. 43.296/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

Logo, tendo em vista a ausência dos pressupostos legais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que permita resolver o mérito em litígio, é inviável o seu conhecimento, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Diante do acima o exposto, NÃO CONHEÇO da presente Reclamação, nos termos do art. 932, III, c/c art. 485, IV, ambos do CPC.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023